Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-52.2024.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000185-52.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IANDRI LOTUFO PULCHERIO - CPF: 031.264.941-02 (ADVOGADO), IANDRI LOTUFO PULCHERIO - CPF: 031.264.941-02 (IMPETRANTE), CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES Juiz de Direito do 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE RESERVA DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Admite-se mandado de segurança em face à decisão judicial para defesa de direito líquido e certo, quando não houver recurso próprio e o ato caracterizar abuso de poder, ilegalidade ou teratologia.

2. No presente caso, mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, pois, não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica, haja vista que as manifestações proferidas no processo encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo em falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da parte impetrante.

3. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido liminar
impetrado em face de ato praticado pelo Juízo do Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Afirma a impetrante que prestou serviços advocatícios para a Sra. Antônia Aparecida da Cruz no processo de n.1058971-09.2022.8.11.0001, todavia, houve solicitação de cadastramento de penhora de rosto em relação ao crédito, tendo em vista a referida penhora, manifestou requerendo que fosse realizada reserva de honorários contratuais, o que foi indeferido
(Id.141279723).

A impetrante afirma que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
está desprovida de mínimo amparo legal ou jurisprudencial, vez que os honorários constituem direito do advogado e tem natureza alimentar.

Por tais razões, requer a concessão de liminar, para determinar à autoridade coatora que providencie a reserva dos valores relativos aos honorários contratuais, expedindo-se, por conseguinte, o competente alvará em nome da causídica Impetrante ou, alternativamente, seja deferido de forma liminar a suspensão dos autos
1002802- 36.2021.8.11.0001
até julgamento do mérito do presente Mandado de Segurança. No mérito, pleiteia pela determinação de reserva relativa aos honorários advocatícios no percentual de 49% (quarenta e nove por cento), expedindo o alvará.

O douto representante do Ministério Público manifestou pela extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita (Id. 212265193).

A autoridade coatora prestou informações, mantendo o teor da decisão que originou o presente
mandamus
(Id.211641680).

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024